Tribunal: TJES
Processo: 0004277-80.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004277-80.2016.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO BARROS THOMAZIN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004277-80.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO BARROS THOMAZIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA. PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso improvido.

23 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004277-80.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO BARROS THOMAZIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se do caderno processual que, no dia 01/03/2016, aproximadamente às 19h40min, o apelado, “contando com a participação de adolescentes, ceifou a vida de Felipe Monteiro da Silva (Felipinho), desferindo-lhe disparos de arma de fogo, que foram causa suficiente do seu óbito”.

Por esses fatos, atento à decisão do Conselho de Sentença, o Magistrado
a quo
declarou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Fixada essa premissa, a defesa pretende a exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima. Para tanto, afirma que o apelante e a vítima possuíam desentendimento prévio, o que afasta o elemento “surpresa”.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã, segundo o qual a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que o Tribunal
ad quem
deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Isso porque, a decisão do Conselho de Sentença não encontra-se dissociada do conjunto probatório, havendo elementos aptos a demonstrar que o crime foi praticado mediante uma emboscada, o que dificultou a defesa da vítima. Nesse sentido, destaco os seguintes depoimentos trazidos pelo Ministério Público, em suas contrarrazões:

“(...) que lido a denúncia o depoente afirmou que realmente é verdade o ponto em que diz que RICARDO pediu ao depoente que marcasse um encontro com a vítima no bairro Vila Luciene; que o depoente não tinha o telefone de FELIPE; que no dia do crime foi que RICARDO passou o número da vítima para o depoente; que trocou apenas duas ligações com RICARDO; que RICARDO disse ao depoente que precisava tratar de um negócio com FELIPE, porém, este não estava atendendo ao telefone; que RICARDO não disse qual era o negócio que teria que tratar com a vítima; que os telefonemas ocorreram por volta das seis ou sete da noite; que RICARDO pediu para que o encontro fosse marcado nas últimas ruas perto da guarita de ônibus onde tinha os cavalos deitados; que RICARDO pediu para marcar um encontro com intervalo de dez minutos; que RICARDO pediu ao depoente para dizer a vítima que aguardasse o acusado chegar; que assim foi feito e a vítima disse "beleza"; que passado uns dez minutos com a ligação a FELIPE recebeu um telefonema de RICARDO dizendo que era para o depoente quebrar seu chip pois RICARDO havia matado FELIPE; que não sabe se RAFAEL teve participação no crime; que não conhece a pessoa de BRUNA PIRES; que não sabe qual carro RICARDO tinha; que não sabe qual carro RAFAEL tinha; que conhece ANDRESSA de vista e que a mesma era mulher do FELIPE; que fugiu porque foi ameaçado através do facebook por perfil "fake"; que também recebeu ameaças pessoalmente de RICARDO dizendo que se falasse alguma coisa o acusado iria lhe matar (Kassiano Eduardo dos Santos - fls. 523).

"(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia; que tem uma filha em comum com a vítima; que no dia dos fatos a vítima estava na cara da depoente, coisa que fazia quase que diariamente; que a depoente e a vítima estavam reatando o relacionamento que haviam rompido, mas a depoente estava chateada com a vítima, pois recebera uma informação que a vitima estaria andando com uma outra mulher na garupa de sua moto e que esta mulher possivelmente seria a ex namorada do acusado RICARDO; que tomou conhecimento que no dia dos fatos; que logo após a vitima ser assassinada o menor KASSIANO teria mandado duas mensagens sms no celular daquela; que essa informação a depoente recebeu enquanto estava na delegacia; que enquanto estava na casa da depoente a vítima recebeu uma ligação da pessoa conhecida como "gordinho" chamando-o para ir em - sua casa em paulista; que nesse meio tempo a depoente deu um comprimido de paracetamol e amoxilina para a vitima que estava com uma infecção na garganta; que enquanto estava subindo na moto pra sair a vitima recebeu outra ligação, que a depoente ficou sabendo depois, ao verificar o telefone da vitima na delegacia, que se tratava de uma ligação proveniente da pessoa de KASSIANO; que a Vítima saiu da casa da depoente e passou na casa da pessoa de "GIL", onde teria tomado o medicamento e café; que segundo soube através do próprio GIL a vítima recebeu nova ligação do KASSIANO, que inclusive teria dito para a vítima "andar rápido"; que segundo soube através da pessoa de GESSICA a vítima ao chegar na Vila Luciene parou em um bar onde comeu um salgado, e dali seguiu até o local onde foi morto (...) (testemunha Andressa Lemos)

Dessa forma, conclui-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pretensão de submissão do réu a novo julgamento. Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

Mediante tais fundamentos, não há que se falar em decisão manifestamente contrária, razão pela qual inexiste razão para acolher o pleito defensivo.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

23 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.